Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. ÓBICE. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A UNIÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra atos que negou contratação emergencial e desclassificou a impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses.
2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o art. 7o da Lei n. 10.520/02 c/c o art. 87, III, da Lei n. 8.666/93, regente do caso, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação.
3. Negou-se provimento ao apelo.